Tribunal: TCU
Processo: 043.675/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2079/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.675/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renata Faria Pimenta (XXX.537.066-XX); Renato Carnauba de Oliveira (XXX.579.751-XX); Ricardo Maciel de Lima (XXX.792.360-XX); Ricardo Marcellini Gherardi (XXX.792.006-XX); Rita de Cassia Campos Lopes Rodrigues (XXX.820.538-XX); Roberto Alexandre Reis da Silva (XXX.334.481-XX); Rogerio Barcelos Silva (XXX.480.489-XX); Ronaldo Dias Moraes (XXX.168.058-XX); Rony Cesar Campos dos Santos (XXX.444.141-XX); Ruben Vitor da Silva (XXX.013.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.